Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732934-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO SOARES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de embargos à execução no 0728318-45.2021.8.07.0001, ajuizada por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos pela empresa agravada. De acordo com informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que foi proferida nova decisão, suplantando a decisão agravada, nos seguintes termos (ID 108261120 autos de origem): Houve a desconstituição da penhora que garantia integralmente o feito executivo e que autorizava a concessão de efeito suspensivo a estes embargos, conforme se observa da decisão trazida id 106313315. Dito isto, ausente a garantia no feito executivo, não há mais que se falar na atribuição de efeito suspensivo, motivo pelo qual fica parcialmente revogada a decisão id 103370595. O feito passa a tramitar, portanto, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução, a fim de que seja observado. ... Conforme o escorreito escólio de Nelson Hungria: Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.[1] Assim, verifica-se que a insurgência recursal se mostra prejudicada, ante a superveniente prolação de nova decisão sobre a matéria impugnada. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 7a Edição - Editora Revista dos Tribunais - Página 950